Tribunal: TJDFT
Processo: 0705900-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705900-67.2018.8.07.0018 RECORRENTE: FABIENE VIEIRA DA FONSECA LOURENÇO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário manejados por FABIENE VIEIRA DA FONSECA LOURENÇO (ID 6773266), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 31939218). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 1.058, da sistemática da repercussão geral (ARE 1.218.365) (ID 31939219). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que nas razões do apelo extremo não se aventa a discussão acerca das hipóteses abrangidas pelo prazo prescricional previsto no artigo 1o da Lei 7.515/86, mas sim a inconstitucionalidade da referida lei, peculiaridade que se afasta da questão especificamente submetida a julgamento no citado paradigma. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar o mencionado assunto, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031